Tribunal: TJSP
Processo: 1001479-53.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de lipoenxertia glútea – Sentença de improcedência – Desnecessidade da conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia – Suficiência da prova pericial produzida para esclarecer a matéria debatida – Art. 480 do Código de Processo Civil – Perícia conclusiva quanto à ausência de qualquer dano estético

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de lipoenxertia glútea – Sentença de improcedência – Desnecessidade da conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia – Suficiência da prova pericial produzida para esclarecer a matéria debatida – Art. 480 do Código de Processo Civil – Perícia conclusiva quanto à ausência de qualquer dano estético ocasionado pelo procedimento cirúrgico realizado pelo médico apelado – Conclusão decorrente de minucioso exame físico pericial em conjunto com análise da documentação médica juntada – Inexistência de contradição no laudo – Ultrassonografia que não apontou relação entre o procedimento e as nodulações detectadas – Ausência de deformidades estéticas – Lipoenxertia glútea que tem como finalidade compactar gordura nesta região – Inconformismo da autora relacionado com o mero descontentamento com o resultado da cirurgia – Nexo causal inexistente – Não caracterização dos danos alegados – Sentença mantida – Recurso não provido.